Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-66.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000903-66.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL N. 321/2010. REQUISITOS ATENDIDOS. PAGAMENTO DEVIDO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85/STJ). SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em Ação de Cobrança movida por servidora pública municipal, com o objetivo de obter parcelas pretéritas do adicional por tempo de serviço (quinquênio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a autora, servidora pública do Município de Planalto, preenche os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal n.º 321/2010 para o recebimento do adicional por tempo de serviço no período compreendido entre novembro/2018 e novembro/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85 da Lei Municipal n.º 321/2010 estabelece que o adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo é devido a cada 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto no Município.

4. A autora comprovou que desde a vigência da Lei Municipal n.º 321/2010, já havia completado o interstício necessário para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Contudo, somente em dezembro de 2021, o Município iniciou o pagamento da referida verba.

5. Sendo assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pleito de pagamento das parcelas retroativas do adicional por tempo de serviço no período compreendido entre novembro de 2018 – em observância à Súmula 85/STJ – e novembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8000903-66.2023.8.05.0198,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO,
e interessados
MARINES LIBARINA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE PLANALTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.